Tribunal: TJSP
Processo: 1034938-82.2016.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação e Remessa Necessária. Ação Civil Pública. Responsabilidade civil por dano moral difuso. Ministério Público. Preliminares afastadas. Proteção ao interesse de crianças e adolescentes. Imputação de dano coletivo por atuação de agentes públicos lotados em unidade da Fundação Casa. Interesse de agir do Ministério Público. Petição inicial que preenche os requisitos do art. 319, do

Ementa:
Apelação e Remessa Necessária. Ação Civil Pública. Responsabilidade civil por dano moral difuso. Ministério Público. Preliminares afastadas. Proteção ao interesse de crianças e adolescentes. Imputação de dano coletivo por atuação de agentes públicos lotados em unidade da Fundação Casa. Interesse de agir do Ministério Público. Petição inicial que preenche os requisitos do art. 319, do CPC. Imputação de agressão a adolescentes em unidade da Fundação Casa, em violação a normas de proteção integral e prioritária a crianças e adolescentes. Art. 5o do ECA. Entidades que desenvolvem programa de internação a adolescentes que estão vinculadas a obrigações previstas na legislação de regência. Art. 94 do ECA. Dano imputado, todavia, que não restou caracterizado. Ausência de prova material da agressão, bem como das supostas lesões. Falta de prova da conduta imputada aos servidores da Fundação Casa. Responsabilidade afastada. Sentença reformada. Reexame necessário e apelo voluntário providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1034938-82.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto,
em que é apelante FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO
EDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, sendo apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento aos recursos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034938-82.2016.8.26.0506 - Voto no 3777
2
Apelação no 1034938-82.2016.8.26.0506
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao
Adolescente
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Juízo a quo: Dr. Gustavo Müller Lorenzato
Voto no 3777

Apelação e Remessa Necessária. Ação Civil Pública.
Responsabilidade civil por dano moral difuso. Ministério
Público. Preliminares afastadas. Proteção ao interesse
de crianças e adolescentes. Imputação de dano
coletivo por atuação de agentes públicos lotados em
unidade da Fundação Casa. Interesse de agir do
Ministério Público. Petição inicial que preenche os
requisitos do art. 319, do CPC. Imputação de agressão a
adolescentes em unidade da Fundação Casa, em
violação a normas de proteção integral e prioritária a
crianças e adolescentes. Art. 5o do ECA. Entidades que
desenvolvem programa de internação a adolescentes
que estão vinculadas a obrigações previstas na
legislação de regência. Art. 94 do ECA. Dano
imputado, todavia, que não restou caracterizado.
Ausência de prova material da agressão, bem como
das supostas lesões. Falta de prova da conduta
imputada aos servidores da Fundação Casa. Responsabilidade afastada. Sentença reformada.
Reexame necessário e apelo voluntário providos.

Cuida-se de remessa necessária e de apelo voluntário
interpos-to pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao
Adolescente CASA, em face de sentença (fls. 427/432) pela qual, em
ação civil pública de responsabilidade por dano moral difuso proposta
pelo Minis-tério Público do Estado de São Paulo em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034938-82.2016.8.26.0506 - Voto no 3777
3
apelante, foi julgado parcialmente procedente o pedido, condenando-
se a requerida ao pagamento de indenização no valor de 500 salários
mínimos nacionais, a título de reparação por dano moral difuso, a ser
recolhido em favor do fundo gerido pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Ribeirão Preto. Em razão da
sucumbência, condenou-se a requerida ao pagamento das custas e
despesas processuais.

Inconformada com o provimento de primeiro grau, a
Funda-ção CASA postula a sua reforma, para extinção do feito sem
julgamento de mérito, ou para que seja julgado improcedente o
pedido e subsidiaria-mente, para que seja reduzido o valor da
indenização fixada, aduzindo, em suas razões (fls. 434/458), as seguintes
preliminares: (i) inexistência de dano moral coletivo, posto que o titular é
determinado/determinável e o dano é divisível; (ii) falta de interesse por
parte do Ministério Público em tutelar direito disponível; (iii) inépcia da
inicial, por narrativa genérica dos fatos.

Quanto ao mérito aduz o que segue: (i) deficiência de
prova dos fatos narrados, posto que a sentença se respalda, tão
somente, nos depoimentos dos adolescentes supostamente agredidos;
(ii) realiza-ção de sindicância pela qual se provou ter ocorrido situação
de confronto na unidade, razão pela qual os funcionários precisaram
usar da força necessária para conter os jovens; (iii) terem sido tomadas
todas as medidas cabíveis, com a identificação dos adolescentes
machucados, encaminhamento para avaliação da enfermagem e
abertura de sindicân-cia; (iv) falta de prova das condutas imputadas
aos agentes de apoio socioeducativo da Fundação CASA e falta
de prova do dano; (v) culpa exclusiva dos adolescentes, porquanto os
atos de contenção somente foram utilizados para impedir fuga;
(vi) excesso do valor arbitrado a título de indenização pelo juízo a quo,
em violação ao princípio da razoabili-dade.

Contrarrazões às fls. 462/470.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034938-82.2016.8.26.0506 - Voto no 3777
4

Parecer da douta Procuradoria de Justiça à fls. 478/484
opi-nando pelo desprovimento do pelo voluntário e do reexame
necessário.

É o relatório.

O Ministério Público ajuizou esta ação civil pública
buscando a condenação da Fundação CASA ao pagamento de
repara-ção por dano moral difuso, decorrente de agressões físicas que
adolescentes internos teria sofrido dentro da de uma das unidades da
instituição
a Unidade Ouro Verde
, apuradas por meio do
inquérito civil no 14.0156.0002849/2016-0 e dos depoimentos colhidos na
ação cautelar no 1010499-41.2015.8.26.0506.

De acordo com o relato do Parquet, no dia 18 de julho
de 2014, os adolescente foram duramente agredidos e humilhados por
funcionários da ré. Sofreram, também, ameaças de que seus familiares
seriam mortos, caso eles relatassem o episódio de violência para
integran-tes da equipe técnica. As agressões aconteceram poucos dias
após terem se envolvido em tentativa de fuga do estabelecimento
socioeduca-tivo, que culminou com agressão física perpetrada pelos
internos contra um dos funcionários da entidade.

A Fundação Casa, numa primeira oportunidade, foi
condenada ao pagamento de 500 salários mínimos a título de indeniza-
ção por dano moral difuso, por sentença proferida pelo MM. Juízo da
Vara da Infância e Juventude e do Idoso da Comarca de Ribeirão
Preto, às fls. 307/311. Referida sentença foi anulada em sede de
apelação, por acórdão às fls. 387/391 e os autos foram redistribuídos ao
MM. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto, que
proferiu a r. sentença impugnada (fls. 427/432).

Feito breve relatório da causa na origem, passo à análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034938-82.2016.8.26.0506 - Voto no 3777
5
do recurso.

Como matéria preliminar, a apelante aduz não se
tratar de
dano
moral
coletivo a
imputação
de
agressão
aos
adolescentes internos na Fundação CASA, de maneira que não
haveria interesse de agir do Ministério Público em tutelar direito
disponível.

Ocorre que o Parquet busca, nesta demanda, a
proteção
de
interesses
de crianças
e
adolescentes,
no
caso,
direitos previstos no art. 5o do ECA, que assim dispõe:

Art. 5o. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de
qualquer forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei
qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos
fundamentais.

A imputação de violação aos direitos estabelecidos no
artigo 5o do ECA, por ação de agentes públicos que têm a obrigação
moral e legal de cumprir a lei e os princípios que norteiam a
Administração Pública
, autoriza, em princípio, posto que esse
comportamento, por parte de agentes estatais, vem em prejuízo à
coletividade em sentido amplo.

Em outras palavras, para além dos direitos individuais de
cada adolescente, o Ministério Público busca resguardar interesse da
coletividade em sentido amplo, porque esses direitos também integram
o conceito de direitos individuais homogêneos.

Nessa linha, o Ministério Público tem legitimidade e
interesse para buscar o ressarcimento pelo dano moral coletivo, com
fundamento no art. 129, inciso III, da CF e no art. 5o da Lei de Ação Civil
Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034938-82.2016.8.26.0506 - Voto no 3777
6
Quanto à preliminar de inépcia da petição inicial, sem
razão a apelante, porque a peça inaugural preenche todos os
requisitos do art. 319 do CPC, na medida e bem contém suficiente
exposição dos fatos imputados aos funcionários da Fundação CASA
(não há narração genérica), bem como dos fundamentos jurídicos do
pedido.

Dentre os elementos apresentados com a inicial, como
princípio de prova, a ação cautelar de produção antecipada de
prova registrada sob no 1010499-41.2015.8.26.0506, que tramitou perante
a Vara da Infância e Juventude de Ribeirão Preto, bem como outros
elementos produzidos no inquérito civil no 14.0156.0002849/2016-0,
instaura-do após denúncia anônima ao Conselho Tutelar II de Ribeirão
Preto.

Passando à matéria de mérito posta em juízo, o ordena-
mento jurídico brasileiro atual consagra, a responsabilidade objetiva do
Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros, fundada na
teoria do risco administrativo, é estabelecida como regra em nosso
ordenamento jurídico, conforme se depreende do artigo 37, §6o da
CF/88:

Art. 37. [...]
[...]
§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.
[...]

É cediço que a regra de responsabilidade civil insculpida
na disposição transcrita acima é da modalidade objetiva, segundo a
qual o direito ao ressarcimento emana da mera demonstração do
dano indenizável, de atos comissivos de agentes estatais e do nexo de
causalidade entre esses atos e o resultado danoso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034938-82.2016.8.26.0506 - Voto no 3777
7
independentemente de culpa lato sensu por parte do agente público,
ou de seu preposto.

Essa regra geral da responsabilidade objetiva do Estado
pelos danos causados a particulares por atos comissivos de seus
agentes, fundada na teoria do risco administrativo, contudo, não tem
caráter absoluto. Ao contrário, além de não se caracterizar quando há
quebra do nexo causal entre a conduta do agente estatal e o dano
experimentado pelo particular, a responsabilidade estatal não se aplica
no caso de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, força maior ou
caso fortuito.

No caso vertente, os adolescentes estavam internados
na Fundação Casa, Unidade Ouro Verde e no dia 12/07/2014, numa
tentativa de fuga, agrediram o funcionário Elieser Moreira de Almeida.
Após o ocorrido, no dia 14/07/2014, os adolescentes envolvidos na
agressão ao servidor Elieser (Vitor Thiago Florentino, Wanglerson Julio
Silva Costa, Fabio Henrique Barbosa Muniz Rosa, Cleverson Vanderson
Batista da Silva, Leonardo Igor Bibancos) passaram por exame de corpo
de delito (fls. 95/96, 97/98, 99/100, 103/104, 107/108) e pela enfermaria
da Fundação Casa (fls. 84/94). Dentre os jovens examinados no IML, no
dia
14/07/2014,
apenas Fabio e
Leonardo, apresentaram
lesões
(fls. 99/100 e 107/108), todas de natureza leve, situação que pode ser
perfeitamente explicada pela agressão perpetrada ao servidor Elieser,
que certamente se defen-deu. Fabio apresentava contusão no ombro
direito, escoriação no terço inferior do braço direito e em ambos os
joelhos; ao passo que Leonardo apresentava contusão na região infra
mamária esquerda, escoriação na região escapular esquerda e no
cotovelo esquerdo. Essas lesões
leves
nos dois jovens podem ser
perfeitamente explicadas pela agressão perpe-trada ao funcionário
Elieser, que certamente se defendeu e não podem ter relação com a
suposta agressão imputada aos servidores, que teria ocorrido na sexta-
feira do dia 18/07/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034938-82.2016.8.26.0506 - Voto no 3777
8
Quanto aos exames realizados no dia 22/07/2014 (apenas
quatro dias após a suposta agressão perpetrada pelos servidores), os
dois únicos laudos trazidos aos autos apresentam resultado negativo (fls.
101/102, 105/106) e referem-se a Cleverson e a Leonardo, os jovens
ouvidos neste processo.

Ouvidos no inquérito civil, os adolescentes Leonardo Igor
Bibancos (fls. 27/28) e Cleverson Vanderson Batista da Silva (fls. 29/30)
contaram ter se envolvido, com outros três adolescentes Fábio, Vitor e
Wanglerson
no episódio de agressão ao funcionário Elieser, da
fundação Casa, em razão de uma tentativa de fuga que
empreenderam juntos. Leonardo contou, ainda, ter sido parceiro de
Cleverson em ilícito penal de roubo, razão pela qual ambos foram
internados.

Provavelmente por conta do episódio de agressão ao
funcionário Elieser, o interno Fabio foi transferido, mas os demais
envolvidos permaneceram na unidade e ainda por conta do mesmo
fato, os quatro adolescentes que permaneceram foram recolhidos,
numa sexta-feira (não há informação precisa a respeito do dia), a uma
cela denominada
“tranca”,
onde foram
ordenados,
por
um dos
funcionários da instituição que adentrou na cela, a ficarem em
formação, “encaixotados”.

A seguir, vieram à cela outros funcionários e enquanto
alguns deles permaneceram dando cobertura, outro acompanhou um
dos internos ao banheiro, e outros começaram a agredi-los mediante
chutes, tapas, socos e esganaduras. Disseram,
também,
terem
sido
amea-çados, para não relatarem os fatos. Afirmaram, ainda, que
tinham
a
desconfiança
de
que estavam
cuspindo
nos
seus
alimentos (fls. 27/30). Os relatos dos dois adolescentes são semelhantes.

Ocorre que a condenação da Fundação teve por
suporte, tão somente, os depoimentos dos dois adolescentes, da mãe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034938-82.2016.8.26.0506 - Voto no 3777
9
de Cleverson e uma denúncia anônima, que bem pode ter sido
provocada pelos mesmos adolescentes que, conforme se infere da
prova produzida, ficaram bastante preocupados com as implicações
que poderiam advir da agressão que perpetraram contra o servidor
Elieser. Nada obstante os relatos dos dois adolescentes, os elementos
de prova utilizados como base para a condenação mostram-se frágeis
para esse resultado.

É verdade que Cleverson e sua mãe também fizeram
relato de agressão à psicóloga que acompanhava os internos à
época (fls. 145, 147). À fl. 148, porém, em conversa com a mesma
psicóloga no dia 30/07/2014, o adolescente manifestou preocupação
com a possibilidade de responder a processo por conta do ocorrido
com o servidor Elieser. À fl. 149, verificada uma marca vermelha na
testa do mesmo adolescente (em 06/08/2014), ele disse à profissional
que estava com brincadeiras de mão com outro adolescente. O mesmo
tipo de acontecimento brincadeiras de mão foi relatado à fl.
151. Destes elementos de prova, depreende-se que, para além da total
ausência total de prova material da suposta agressão (nenhuma
lesão), o jovem em questão é dado à violência e poderia ostentar
marcas decorrentes de outras ocorrências que não a suposta agressão
perpetrada por servidores da Fundação Casa. Mesmo assim, não as
ostentou quando examinado no dia 22/07/2014. A responsabilização do
ente público, nessa linha, não pode ter por base suposições e/ou meras
presunções.

No que concerne ao adolescente Leonardo, chamam
particular atenção os relatórios da psicóloga que o acompanhava à
época, às fls. 159/168, pelas quais o jovem, para além de admitir a
participação no grave episódio de agressão ao servidor Elieser, admitiu,
em atendimento realizado em 10/07/2010, a participação em outro
episódio de agressão a servidor (no qual os meninos partiram para o
enfrentamento ao servidor), assim como a prática de outros delitos e
envol-vimento anterior em meio criminoso. A psicóloga anotou, no seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034938-82.2016.8.26.0506 - Voto no 3777
10
relatório, os relatos do próprio adolescente a respeito de seu mau
comportamento
na
unidade

inclusive
agressividade
,
inclusive advertências reiteradas que recebeu, sem que tenha mudado
esse comportamento. Observou a profissional, ainda, mudança de
discurso do adolescente em certo atendi-mento, ocasião em que
reconheceu seu envolvimento em meio criminoso (o que não fazia
antes), bem como uma certa incoerência em seu discurso de um modo
geral, posto que reconhecia a gravidade de certos comportamentos
(em especial do seu envolvimento na agressão ao servidor Elieser) e ao
mesmo tempo procurava minimizar seus erros. Demonstrou, mais de
uma vez, preocupação com as implicações que poderiam advir da
agressão
perpetrada
contra Elieser,
buscava
soluções “mágicas” para seus problemas e demonstrava incoerência
entre o discurso e a ação. Assim consta das anotações da profissional
(grifos nossos):

Leonardo Igor Bibancos

Módulo B quarto 01

10/07/14
Mencionou que os meninos do quarto 01 foram
orientados
e
advertidos
três
vezes
pela
Coordenadora Mora e continuaram desrespeitando,
na última vez alguns meninos foram p/ enfrentamento
e reagiram a empurrões do servidor, todos os meninos
se envolveram e foram conduzidos p/ C e foram
orientados e advertidos.
Informado I. Socioeducativo previsto p/ semana que
vem, irá permanecer no C.
Reconhece que seguiu os pares por não querer sofrer
represálias futuras.
Teve visita da mãe e duas irmãs.
Durante atendimento mencionou prática de outros
delitos e advertência da companheira e da família p/
mudar de atitude; reconhece envolvimento anterior
em meio infracional; nota-se mudança no discurso
inicial.
Não obstante a situação vivenciada, refere estar bem,
nega problemas.
Leonardo Igor Bibancos
Módulo C
50829E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034938-82.2016.8.26.0506 - Voto no 3777
11
14/07/14
Atendimento Individual
realizado nesta data em virtude de ocorrência no
Módulo C no dia 12/07/14.
Adolescente estava alojado no módulo C quarto
03, local da ocorrência. Agressão de servidor no
exercício da função.
Com a informação que o servidor estava sozinho
no módulo, um dos meninos sugeriu a possibilidade
de fuga ( o de compleição física gde. foi que deu a
ideia e os demais seguiram, estavam em 07
adolescentes no quarto.
Assume que participou da agressão, alega que os
meninos reagiram qdo. o servidor pegou cadeira p/
se defender.
Reconhece gravidade do ato, orientado das
implicações.
A mãe veio visitá-lo logo à (ilegível), cansou de
orientá-lo e não adiantou (sic). Refere consciência
do sofrimento que causa na família.
Informado que sua genitora será comunicada
sobre os fatos.
Durante atendimento apresentou discurso fatalista,
justificando e minimizando seus atos.
Destacou que o Igor e Heitor não (rasura)
participaram da ocorrência, apenas os outros 05.
Embora assuma participação no ato e tenha
consciência da gravidade, busca soluções mágicas
p/ os problemas e não demonstra coerência entre o
discurso e a ação.
Informado que este registro será encaminhado para
ciência da direção p/ providências, demonstra e
refere concordância.

Leonardo Igor Bibancos

50829E.

17/07/14
Discussão de caso na elaboração do diagnóstico
polidimensional e estabelecimento de metas p/
intervenção.
Considerando-se o no excessivo de adolescentes e
ausência/diminuição do quadro funcional não houve
a participação de todos os membros da equipe de
referência.
Após análise dos dados foi recomendada medida de
intervenção (gravidade do ato e agravamento da
conduta), adolescente informado.
Leonardo demonstrou conformismo diante da medida
recomendada e a situação vivenciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034938-82.2016.8.26.0506 - Voto no 3777
12

Leonardo Igor Bibancos

50829E.

21/07/14
Atendimento individual a pedido do representante da
direção, consta informação que o adolescente foi vítima
de agressão física.
Em atendimento Leonardo mencionou que desde que se
envolveu na agressão física do funcionário vem sendo
hostilizado pelos servidores que o acompanham, alega
que sofre agressões verbais c/ frequência e é vítima de
violência emocional, contudo na sexta-feira (17/07/14) à
noite foi agredido pelo servidor “Marcio” e outro que não
soube mencionar o nome, mas o descreveu c/ alto, forte,
moreno e c/ óculos que também trabalhava no módulo
C no momento do fato.
Relatou que ele e demais meninos do quarto foram
agredidos e ameaçados pelos servidores que caso
informassem o psicossocial seriam agredidos novamente
(sic).
Leonardo relatou que resolveu revelar os fatos p/ sua
família, qdo. referidos servidores ameaçaram sua mãe,
dizendo que ia forjá-la de alguma maneira, aqui ou lá
fora (sic).
O adolescente segue tentando justificar e minimizar seus
atos inadequados, no entanto mostra-se consciente da
gravidade de seus atos (seja a prática do roubo ou a
agressão do servidor no exercício de sua função) e das
implicações que poderá sofrer.
Destaca que desde a última ocorrência vem tentando
cumprir
o
proposto,
evitando
se
envolver
em
problemas, (ilegível) a agressão física sofrida p/vingança
dos funcionários.
Informado que sua genitora entrou em contato c/ este
Centro, a fim de acompanhar as providências tomadas,
seja em relação à agressão sofrida pelo servidor, ou
sofrida por ele, independente da (ilegível) a mãe se
posicionou de maneira coerente e solicitou providências.
Informado que as informações trazidas ao atendimento
serão encaminhadas para averiguação e providências
pelos órgãos competentes.
Genitora também foi informada.

Leonardo Igor Bibancos

50829E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034938-82.2016.8.26.0506 - Voto no 3777
13
30/07/14
Acompanhamento

Genitora entrou em contato p/ obter informações sobre
o filho, orientada que Leonardo refere estar bem, nega
problemas atuais.
Encontra-se custodiado há 10 dias, quando avaliação e
decisão judicial refere estar bem e conformado diante
da possibilidade de ser internado.
O adolescente se encontra bastante introspectivo, limita-
se a responder apenas o que lhe é perguntado.
Durante
o
atendimento
realizou
questionamentos
pertinentes referentes ao seu envolvimento na agressão
ao servidor e as implicações que poderá sofrer, foi
orientado.

Das anotações colacionadas, verifica-se que o jovem
Leonardo, logo após o grave evento da agressão ao servidor Elieser,
manifestou piora no seu mau comportamento, conforme anotações
relativas ao atendimento realizado pela psicóloga no dia 17/07/2014.
Tanto é assim que a profissional recomendou intervenção por força
da gravidade do ato e agravamento da conduta. O adolescente, por
seu turno, nada obstante tenha manifestado conformismo com a
medida, no dia 21 do mesmo mês, quando do atendimento
relacionado à agressão que disse ter sofrido por parte dos servidores da
unidade, continuou
tentando
minimizar
seus
atos
inadequados e manifestou preocupação com as consequências da
agressão ao servidor Elieser. Não consta do relatório do dia 21/07/2014,
ainda, nenhuma referência a qualquer sinal aparente de agressão.

Ora, de acordo com os depoimentos dos adolescentes, a
violenta agressão física consistiu numa série de chutes, socos, tapas e
esganaduras, perpetrada por vários servidores aos jovens, dentro de
uma cela, numa sexta-feira, dia 18/07/2014. Claro que as marcas
desses golpes não poderiam ter desaparecido apenas três dias depois.

No que tange às anotações relativas a Cleverson, curiosa-
mente, o jovem não se referiu às supostas agressões que teria sofrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034938-82.2016.8.26.0506 - Voto no 3777
14
por parte de servidores da unidade, quando atendido pela profissional
Andréa (grifo nosso), in verbis:

Cleverson Vanderson

50830 E

DATA
REGISTRO

Em 14.07.14 assumi o caso pois a profissional anterior foi
transferida para outro 'centro'.

Contato Familiar: - (estabelecido c/ a mãe)

[...]

- conversei muito com a mãe pois no último sábado ele
se envolveu com uma ocorrência gravíssima onde ele e
outros agrediram um servidor.
Mãe se comprometeu em conversar c/ ele na próxima
visita.

Andréa
359130
Casa Ouro Verde

- durante esse 1o contato c/ a mãe observei que ela
pouco
quis
colaborar
nas
informações,
estava
preocupada em nos transmitir uma situação ainda dentro
do controle.

Andréa

Em
21.07.14 atendi
o
adolescente
durante a 'CAD'
situação
em
que
ele
e
outros adolescentes do quarto agrediram um servidor.
Adolescente negou participação ativa.

Andréa

Com relação à prova material das agressões, também no
relatório da enfermagem feito na mesma data (21/07/2014) pelo enfer-
meiro Oswaldo Neto (fl. 86), consta que o adolescente queixou-se de ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034938-82.2016.8.26.0506 - Voto no 3777
15
sido agredido por servidores, mas não apresentava hematomas ou
outras marcas que evidenciassem violência recente. As agressões
supostamente aconteceram na sexta-feira do dia 18/07/2014, logo, não
é crível que não houvesse nenhuma marca apenas decorridos três dias,
como exposto alhures.

Assim é que não constituem elementos relevantes de
prova as declarações às fls. 122/123, no sentido de que as mães de
Cleverson e Leonardo teriam visto marcas de agressão nos seus filhos,
assim como o simples fato de essas mães terem reportado a denúncia
à Direção da Fundação (165/166 e 176). Essa atitude certamente
decorreu dos relatos que lhes foram feitos pelos próprios jovens, em
tentativa de evitar que seu envolvimento na agressão ao servidor Elieser
não lhes acarretasse consequências maiores. Buscaram os jovens
aplicar a máxima: a melhor defesa é o ataque, atribuída ao filósofo
chinês Sun Tzu, autor da obra milenar, A Arte da Guerra. A frase da
pode ser assim traduzida:

A invencibilidade está na defesa; a possibilidade de vitória, no
ataque. Quem se defende mostra que sua força é
inadequada; quem ataca, mostra que ela é abundante.

Como reportado alhures, todavia, a par de não apresen-
tarem sinais de violência no dia 21/07/2014, os dois jovens tinham mau
comportamento na unidade, inclusive, envolviam-se em agressões. À
psicóloga que o atendia, Cleverson relatou, mais de uma vez, sua
partici-pação em brincadeiras de mão com outros adolescentes, sem
indicar os companheiros dessas brincadeiras por seus nomes, posto que
apresentara, num dos atendimentos, uma marca na testa. Leonardo,
por seu turno, fez referência a situações de “desrespeito” na unidade,
advertências e orien-tações recebidas por ele e pelos meninos do
quarto 01, além de outras infrações, inclusive, agressão a outro servidor,
ocorrida antes do episódio da agressão a Elieser.

É importante destacar, por conseguinte, que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034938-82.2016.8.26.0506 - Voto no 3777
16
prova material das supostas agressões por parte dos funcionários da
unidade contra os adolescentes. Logo após a agressão ao servidor
Elieser, todos os adolescentes envolvidos foram submetidos a exames
de corpo de delito, que resultaram negativos e nos dias 21 e 22/07/2014,
Leonardo e Cleverson não apresentavam sinais de ter sofrido agressão.

Vale consignar que foram apresentados, no ofício às fls.
37/38, os nomes completos e qualificação de dois funcionários da
Fundação Casa, com prenome Marcio Marcio José Salgado e Marcio
dos Santos Russo assim como a escala de plantão dos dias 11 e 12 do
mês de julho de 2014, tudo referente à unidade onde ocorreram os
eventos aqui tratados. Não foram identificados, todavia, funcionários
com as características descritas pelos dois adolescentes, que teriam
sido autores das agressões: um grisalho e tatuado em ambos os
braços (alto, forte, corte de lado, seria o funcionário Márcio segundo
Leonardo e Cleverson) e outro de estatura baixa e obeso (que usava
óculos). Tudo indica que nenhum dos dois servidores de prenome
Marcio corresponde à descrição feita pelos adolescentes: alto, forte,
tatuagens em ambos os braços e corte de lado.

Por fim, o insigne Representante do Ministério Público,
nada obstante tenha pedido informações sobre a sindicância
instaurada no âmbito administrativo para apuração dos fatos,
não cuidou de pedir a cópia do laudo de exame de corpo de delito
referido pelo Diretor da Unidade Ouro Verde da Fundação Casa, que
afirmou ter encaminhado os jovens ao IML local após a queixa, no ofício
de 18/09/2014. Também não trouxe aos autos cópias de peças da
sindicância, que poderiam ter instruído melhor os autos.

Assim é que, sem prova segura de que os jovens sofreram
agressões cometidas
por agentes de
apoio
socioeducativo
da
Fundação Casa, a r. sentença impugnada comporta reforma, para que
seja julgado improcedente o pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034938-82.2016.8.26.0506 - Voto no 3777
17
Providos o reexame necessário e o recurso voluntário,
inverto a sucumbência, com a observação de que o Ministério Público
é isento desse pagamento.

Pelo exposto, dou provimento ao apelo voluntário e ao
reexame necessário, para julgar improcedente o pedido.

PAOLA LORENA
Relatora